Tribunal: TJMT
Processo: 1017776-50.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017776-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIA FERREIRA DE JESUS - CPF: 177.146.301-59 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MULTA POR SUPOSTA FRAUDE NO HIDRÔMETRO. PROVA UNILATERAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c consignação em pagamento c/c tutela de urgência e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade da multa aplicada e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária produziu prova suficiente para justificar a multa aplicada à consumidora em razão de suposta fraude no hidrômetro; (ii) determinar se a suspensão do fornecimento de água configurou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vistoria realizada no hidrômetro da consumidora foi feita sem a presença da apelada ou de seu representante, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a prova produzida unilateralmente pela concessionária não pode ser considerada suficiente para a cobrança da multa.

4. A suspensão do fornecimento de água com base em débito indevido configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. O dano moral, em casos de suspensão indevida de serviço essencial, é presumido (dano in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto pela consumidora.

6. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico da concessionária e a gravidade do dano sofrido pela consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prova unilateral produzida pela concessionária, sem a presença do consumidor, não é suficiente para justificar a cobrança de multa por suposta fraude no hidrômetro.

2. A suspensão indevida do fornecimento de água, serviço essencial, caracteriza dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o porte econômico da parte requerida e a gravidade do dano suportado pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22, parágrafo único; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 90877/2015, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, j. 02.12.2015, DJE 11.12.2015; TJMT, Ap 78055/2015, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2018, DJE 28.06.2018; TJMT, Ap 0017799-28.2015.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.01.2019, DJE 29.01.2019.

R E L A T Ó R I O

Apelante(s): ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Apelado(s): LUCIA FERREIRA DE JESUS.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Águas Cuiabá S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Consignação em Pagamento c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, de nº. 1017776-50.2024, ajuizada por Lucia Ferreira de Jesus.

A Magistrada singular, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:

a) declarar a inexigibilidade da multa discutida nos autos;

b) condenar a concessionária ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir da data da sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A Apelante alega que não restou caracterizada qualquer conduta ilícita praticada por ela ou comprovação de dano sofrido pela autora que pudesse justificar

as reparações indenizatórias, razão pela qual, pugna para que as condenações correspondentes sejam afastadas ou, reduzidas para um patamar justo e razoável.

Fala que a fraude no hidrômetro restou devidamente comprovada e o Termo de Notificação relativa à irregularidade foi deixado no imóvel da autora, conforme regulamentado pela AMAES.

Acrescenta que, dada a inércia da autora em promover sua defesa, aplicou-lhe multa prevista no art. 106, da Resolução Normativa AMAES n. 05/2012.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 270179410.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a autora ajuizou ação declaratória de inexigibilidade do débito c/c consignação em pagamento c/c tutela de urgência e indenização por dano moral, narrando ser consumidora de água fornecida pela requerida, sob a matrícula de n. 72135-2.

Disse que em novembro de 2023 foi surpreendida com um Termo de Ocorrência de irregularidade, no qual apontava uma suposta notificação do imóvel por violação de lacre do medidor.

Relatou que a mencionada infração gerou multa no valor de R$ 974,76 (novecentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), montante este parcelado automaticamente pela concessionária, sem anuência da requerente, em 06 (seis) prestações mensais, no valor de R$ 162,46 (cento e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos).

Falou que, não concordando com a irregularidade apontada, solicitou vistoria técnica junto a concessionária, ocasião em foi informada pelo expert da requerida que inexistia qualquer alteração ou violação no relógio medidor.

Disse que tentou solucionar a questão pela via administrativa, porém, sem êxito, situação que resultou na suspensão do serviço de abastecimento de água.

Com essas narrativas, postulou liminarmente para que fosse determinado o restabelecimento do fornecimento de água em seu imóvel e, no mérito, que fosse declarada a inexigibilidade do débito referente a multa aplicada e, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Em sua defesa a concessionária alegou que as faturas foram emitidas em consonância com o consumo registrado, medido e lido por equipamento de medição existente na unidade consumidora, somado à multa aplicada por violação do lacre do equipamento medidor.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que a parte autora requereu que fosse realizada perícia técnica no aparelho medidor e a Águas Cuiabá postulou pelo julgamento antecipado da lide.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a concessionária de serviços públicos de água e esgoto busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, em que pesem as fartas argumentações apresentadas pela apelante, razão não lhe assiste.

Isso porque, a suposta vistoria em que constatada irregularidade no hidrômetro – violação de lacre do equipamento medidor -, foi realizada sem a presença da apelada e/ou de qualquer um outro responsável pelo imóvel, de modo que as provas da suposta fraude praticada pela apelada não podem ser consideradas, uma vez que produzidas de forma unilateral.

A apelante, como meio de prova da aludida fraude, bem como, da notificação, trouxe aos autos o Termo de Ocorrência de Irregularidade, Ordens de Serviços de Fiscalização e ainda, imagens que, como já dito, foram produzidas sem o acompanhamento da apelada, o que, por si só, não podem ser bastante para comprovar que a consumidora teve ciência da vistoria realizada, da fraude constatada e, ainda, do prazo para interposição de eventual recurso, de modo a garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa, uma vez que inexiste qualquer assinatura exarada pela consumidora ou de seu representante no termo de ocorrência de irregularidade anexado aos autos. (ID. 270179368 ao 270179378)

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C TUTELA ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO CORTAR O FORNECIMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – NOTIFICAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

Assim, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela concessionária requerida, que falhou ao realizar a suspensão no fornecimento de água no imóvel da requerente, com base em débitos reconhecidamente indevidos, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados (art. 14 do CDC).

Destaca-se que a suspensão dos serviços de abastecimento de água indevidamente, já basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO –

DESCABIMENTO - Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço público cuja nota característica é a essencialidade. [...]. (Ap 90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015).

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CORTE - COBRANÇA INDEVIDA - DEVER DE REPARAR - VALOR FIXADO – RAZOABILIDADE – PROPORCIONALIDADE - GRAU DE CULPA DO OFENSOR - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a suspensão indevida do fornecimento de água, bem essencial à vida, merece guarida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Se o valor fixado a título de danos morais está em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes, este deve ser mantido. Respeita-se o valor da reparação quando fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes. (Ap 78055/2015, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

Em casos semelhantes assim tem decidido este Sodalício:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FATURA DE ÁGUA – DÉBITO EXCESSIVO – CORTE NO FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – JUROS MORATÓRIOS – DIES A QUO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral. (...) (N.U 0017799-28.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório. (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o pedido de redução do quantum indenizável não merece acolhida.

Isso porque, o valor arbitrado (R$ 5.000,00) não se mostra suficiente aos fins desejados, contudo, deve ser mantido, haja vista, à vedação dada pelo princípio da “reformatio in pejus”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025